Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-40.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. RETROVENDA. COISA JULGADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por particular contra sentença que reconheceu a validade da retrovenda de imóvel adjudicado à Terracap, rejeitou a alegação de usucapião extraordinária e o direito à indenização por benfeitorias, e fixou os honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa (R$ 4.390.000,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas; (ii) aferir a validade da retrovenda do imóvel pela Terracap; (iii) analisar a possibilidade de aquisição do bem por usucapião extraordinária; (iv) avaliar a possibilidade de indenização por benfeitorias; e (v) examinar a correção da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de provas pericial, testemunhal e documental suplementar pelo juízo de origem, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, não configura cerceamento de defesa, conforme autorizam os arts. 370 e 371 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 2.011.976/BA).
4. A retrovenda do imóvel adjudicado à Terracap foi validamente processada, com sentença transitada em julgado em 1990 e regular registro da adjudicação em 1992. O apelante, embora ciente, não levantou os valores depositados nem ajuizou execução para eventual diferença, configurando a autoridade da coisa julgada.
5. O imóvel, registrado em nome da Terracap, possui natureza pública e, conforme o art. 102 do Código Civil e o art. 191, parágrafo único, da CF/1988, é insuscetível de aquisição por usucapião. A longa ocupação configura mera detenção precária, insuscetível de posse, retenção ou indenização por benfeitorias (Súmula 619/STJ).
6. Não cabe indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público ocupado irregularmente, por ausência de relação jurídica com a Administração e por se tratar de detenção precária.
7. A fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC. Inviável a fixação equitativa, dado o valor expressivo da causa, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.076). Os honorários recursais foram majorados para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de provas pelo juízo, quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório, não configura cerceamento de defesa.
2. A retrovenda regularmente adjudicada e registrada, com trânsito em julgado, impede a rediscussão da validade do negócio jurídico.
3. Imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião, ainda que ocupados por longos períodos, configurando mera detenção precária.
4. A ocupação irregular de bem público não confere direito à indenização por benfeitorias.
5. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191, parágrafo único. CC, arts. 99, 101, 102, 506. CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 11; 370; 371. Lei 6.015/1973, art. 252.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/08/2024; AgInt no REsp 1.985.341/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/10/2022; REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/05/2022; TJDFT, Acórdãos 1968345, 1957969, 1951462, 1935735.